Tribunal: TJES
Processo: 5025775-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025775-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCILENE MARIA ARAUJO BERNARDO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025775-26.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
GLAUCILENE MARIA ARAUJO BERNARDO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIACAO, SELECAO E EMPREGO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EME
NTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE ESTATAL. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA. CAUSA MADURA. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR FRAUDE. DANOS MATERIAIS ACOLHIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por Glaucilene Maria Araujo Bernardo, em face do Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego e do Estado do Espírito Santo. Alega a requerente, em síntese, que participou do concurso público para admissão ao cargo de delegado de polícia civil, regido pelo edital 001/2019 – PCES. Sustenta que as provas ocorreram nos dias 14/07/2019 e 22/09/2019 e precisou de deslocar de avião para esta capital, mas alguns dias depois surgiram boatos de fraudes pela internet. Alega que o Delegado-Geral da Polícia Civil decidiu anular o concurso público no dia 19/03/2020 e, por isso, pretende indenização material pelos gastos que teve com passagens, alimentação, transporte, hospedagem e taxa de inscrição, e indenização moral.

O Estado do Espírito Santo contestou (ID. 4546101) suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. Aduz, no mérito, que o certame foi anulado no exercício da autotutela e para resguardar o interesse público, bem como que a sua eventual responsabilidade é apenas subsidiária.

Já o requerido Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego não se manifestou, motivo pelo qual foi decretada a revelia pelo juízo sentenciante, a teor do art. 20 da Lei Federal nº 9.099/1995.

A Requerente se manifestou em Réplica (ID. 4546107) aduzindo a existência de responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo na lide, bem como o direito às respectivas indenizações alegadas na inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4546109) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por não subsistir competência deste juízo para apreciar os pedidos em desfavor do INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do art. 485, inciso IV, do Estatuto Processual Civil, c/c o art. 5º, inciso II, da Lei Federal nº 12.153/2009, bem como do art. 51, inciso IV, da Lei Federal nº 9.099/1995.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4546110), sustentando, em suma, a legitimidade do ente estatal para figurar no polo passivo da demanda em razão de sua responsabilidade subsidiária, com o consequente reconhecimento da competência da vara fazendária para o julgamento da lide.

Em sede de contrarrazões (ID. 3999604), o Requerido requer a manutenção da sentença singular.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo pela reforma da sentença guerreada.

A parte Recorrente alega em seu recurso a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda em razão de sua responsabilidade subsidiária e, consequentemente, aduz a legitimidade do juízo fazendário para o julgamento da lide em questão, requerendo, portanto, anulação da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Após análise detida dos autos, entendo que razão assiste à recorrente em tal ponto. Isto porque, ao contrário do entendimento da douta Magistrada
a quo,
entendo haver responsabilidade subsidiária do ente público nos casos em que os atos forem praticados por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

No mesmo sentir:

Tema 512 - STF - Responsabilidade civil do Estado por danos materiais causados a candidatos inscritos em
concurso público em face do cancelamento da prova do certame por suspeita de fraude.
(RE 662405, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)

Sendo assim, trata-se de hipótese de litisconsórcio unitário facultativo, o que não exclui o Estado do Espírito Santo do polo passivo da ação indenizatória, pois, caso a causa seja julgada favorável à recorrente, faz-se necessário a presença do Estado como réu, visto que a os efeitos desfavoráveis da decisão não podem prejudicar terceiros estranhos à lide, nos termos do artigo 506 do CPC.

Portanto, em se tratando de pleito indenizatório decorrente de anulação do concurso por suspeita de fraude, evidencia-se a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda. Por conseguinte, a deflagração da legitimidade do ente público leva ao reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da questão, motivo pelo qual a sentença guerreada merece ser anulada, afastando-se a incompetência declarada.

Superadas as questões preliminares, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

Trata-se de ação indenizatória, objetivando a condenação dos requeridos em danos materiais e morais em razão do cancelamento de concurso público por suspeitas de fraude no certame.

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade das Recorridas, estas deverão suportar os danos infringidos à Autora, ora Recorrente.

No que tange aos danos materiais
,
verifica-se que a Recorrente acostou aos autos os valores referentes às despesas suportadas quanto à hospedagem e passagens aéreas (IDs. 4546091, 4546090, 4546088 e 4546087), restando comprovada a quantia despendida para realização das etapas do concurso, somada à taxa de inscrição diante da ausência de devolução dos valores. Todavia, no que tange aos gastos com alimentação e transporte, não houve comprovação por parte da Autora, motivo pelo qual deixo de arbitrar qualquer condenação acerca das supostas despesas.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pela Recorrente, que perfazem o valor de
R$ 1.516,82 (mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos)
.

Quanto ao dano moral, contudo, não se vislumbra a responsabilidade das recorridas, na medida em que, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 662405, se determinou, tão somente, a responsabilidade por prejuízo material no tema em análise. No mesmo sentido da jurisprudência pátria:

Quanto ao dano moral, contudo, não se vislumbra a responsabilidade das recorridas, na medida em que o julgamento do RE 662405 se determinou tão somente a responsabilidade por prejuízo material no tema em análise. Desta forma, afasta-se a pretensão indenizatória por dano moral (TJSP, RI: 1001134-71.2017.8.26.0415. Data do Julgamento: 14/01/2021. Relator(a): Silvana Cristina Bonifácio Souza)

Portanto, o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal.

Para surgir o dever de indenizar, é indispensável a presença dos elementos basilares da responsabilidade civil, a conduta, o nexo causal e o dano. A prova dos autos demonstra que o Réu pautou sua conduta dentro dos limites legais, sem cometer qualquer ato ilícito capaz de gerar direito à reparação do alegado dano moral.

Desta feita, deve ser julgada parcialmente procedente a pretensão autoral, fazendo jus, apenas, à indenização por danos materiais, na forma ora fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, e, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3º do CPC,
julgar parcialmente procedente o pedido autoral,

CONDENANDO
a Recorrida INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIACAO, SELECAO E EMPREGO e, subsidiariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 1.516,82 (mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais,
determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).
Por fim,
julgo improcedente o pedido de danos morais.
Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)